Tribunal: TJPA
Processo: 0012653-13.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012653-13.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelO autor. danos morais caracterizados. manutenção do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos materias devem incidir a partir do evento danoso. VERBA HONORÁRIA MANTIDA, POSTO QUE ARBITRADA ADEQUADAMENTE. recurso do banco conhecido e desprovido. recurso dO autor conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes ao Cartão de Crédito Consignável - RMC, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva manifestação da vontade do autor em aderir a esse serviço bancário, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

M
anutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, considerando que a causa não demandou alta complexidade, além de remunerar adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico.

6.

Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso do autor conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que os juros moratórios da condenação em danos materiais iniciem a partir do evento danoso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Jose de Ribamar dos Santos Ferreira, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA e o segundo por BANCO BRADESCO S.A., ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de cobrança indevida de taxa bancária c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, (proc. Nº 0012653-13.2018.8.14.0107).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de reserva de margem consignável de cartão de crédito de n. 20160325674032971000, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 1570415649).

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 1570415649) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 20160325674032971000), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do autor girou em torno da majoração do valor arbitrado a título de danos morais e do percentual referente ao ônus sucumbenciais. Além disso, pleiteou reforma da sentença quanto à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais para a partir do evento danoso.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Requereu, ainda, o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo sobrestamento do feito em razão do TEMA 1116.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Considerações acerca do pedido de sobrestamento em razão do TEMA 1116 formulado pelo Ministério Público.

Antes de entrar no mérito, analiso o pedido de sobrestamento do feito formulado pelo Ministério Público no ID 17414469.

Em sua manifestação, o órgão ministerial requer o sobrestamento dos autos a fim de se evitar julgamentos conflitantes, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ao afetar o recurso especial para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1136), determinou o sobrestamento somente dos recursos especiais e agravos em recurso especiais, conforme demonstra o acórdão a seguir, o que não é o caso do feito, ora em julgamento.

“A Segunda Seção, por maioria, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e determinou a suspensão dos REsps e AREsps em segunda instância, para formar precedente acerca da seguinte questão jurídica: "Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas." Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo.Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Sendo assim, afasto o pedido de sobrestamento do feito.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais declarando a inexistência de relação jurídica em relação ao cartão consignado impugnado na inicial, condenando o Banco em danos morais na quantia de R$3.000,00 e determinando a restituição do indébito em dobro, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de 1% a partir da citação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque o autor não conseguiu comprovar as alegações deduzidas na inicial de que não contratou o Cartão de Crédito Consignável - RMC.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que o Sr. Jose de Ribamar Dos Santos Ferreira tenha aderido ao eventual negócio jurídico que justificasse as cobranças decorrentes de cartão consignado, o que era indispensável, haja vista que o autor se trata de pessoa analfabeta e, por essa razão, deveria ter alguém de confiança dele no momento da contratação para assegurar a ciência das cláusulas contratuais. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário do autor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao quantum indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e não se distancia dos valores usualmente arbitrados por esta 2ª Turma de Direito Privado, especialmente porque autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Com razão o autor no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Jose de Ribamar Dos Santos Ferreira
para apenas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais seja a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024